Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Crime grave equiparado a hediondo – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – Decisão suficientemente

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Crime grave equiparado a hediondo – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – Decisão suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva – Falta de comprovação de possui filho menor, e, mais ainda, que este depende dos cuidados do paciente – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000547-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente ALLAN
RODRIGUES DA SILVA DINIZ, Impetrantes ALEXANDRA FAGUNDES DO
NASCIMENTO e FABIO BATISTA MONTEIRO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000547-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0000547-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Origem: 1503931-17.2019.8.26.0536
Impetrantes: Alexandra Fagundes do Nascimento e Fabio
Batista Monteiro Pereira
Impetrada: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente
Paciente: Allan da Rodrigues da Silva Diniz
Voto: 33093
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Impetração
objetivando
a
revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade delitiva Crime grave equiparado a hediondo
Presentes os requisitos do art. 312 do CPP Necessidade da
segregação para garantia da ordem pública
Expressiva
quantidade
de
entorpecentes
apreendidos

Decisão
suficientemente fundamentada Condições pessoais favoráveis
que, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva
Falta de comprovação de possui filho menor, e, mais ainda,
que este depende dos cuidados do paciente Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pelos advogados Alexandra Fagundes do
Nascimento e Fabio Batista Monteiro Pereira, em favor
de Allan da Rodrigues da Silva Diniz, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000547-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
drogas, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Vicente, pleiteando a concessão da liberdade provisória,
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Sustentam os impetrantes, em síntese, estarem
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
destacando a primariedade do paciente, bem como o fato de
ter um filho recém-nascido, integralmente dependente de
seus cuidados.
Apontam que a decisão que decreta a prisão
preventiva deve ser fundamentada e basear-se no caso
concreto e não apenas na gravidade abstrata do delito,
destacando, em flerte com a presunção de inocência, que o
encarceramento provisório é medida excepcional.
No mais, ressalta que medidas cautelares mais
brandas far-se-iam suficientes ao caso.
O pedido foi apreciado em sede de plantão
judiciário pelo eminente Desembargador Cláudio Marques,
que indeferiu a liminar pretendida (fls. 120/121), o que foi
ratificado por este juízo (fls. 123/125).
Prestadas
as
informações
de
estilo
(fls.
130/131), o ilustre procurador de justiça Wilson Alencar
Dores opinou pela denegação da ordem (fls. 135/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000547-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Superado isso, consta dos autos que, no dia
04.12.2019, por volta das 20h20, após recebidas denúncias
anônimas indicando a prática de drogas no local dos fatos,
policiais militares para lá se dirigiram e se depararam com
o acusado, cujas características coincidiam com as
informações que detinham, o qual teria dispensado uma
sacola ao perceber a aproximação dos agentes da lei.
No interior da referida sacola, os policiais
lograram encontrar porções de maconha, e, em buscas
pelas imedicações, localizaram, entre a cobertura e o forro
de um contêiner que havia no local, outra sacola contendo
em seu interior 100 eppendorfs de cocaína e diversas
outras porções de maconha, totalizando 265 unidades
desta droga.
Indagado, Allan anunciou aos policiais que
havia mais drogas em sua residência, onde, de fato, os
colegas de farda lograram encontrar vários sacos plásticos
pequenos, 20 frascos contendo lança-perfume e outros
frascos vazios (fls. 29/32).
Apresentado em audiência de custódia, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.
54/57), e, posteriormente, formulado pedido de liberdade
provisória, reafirmou-se a necessidade da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000547-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cautelar (fls. 110).
Pois bem.
Nota-se que tanto a conversão da prisão em
flagrante em preventiva quanto o indeferimento da
liberdade provisória foram suficientemente fundamentados.
Levou-se em conta a gravidade em concreto os
fatos, materializada na elevada quantidade e a variedade de
drogas, além do fato de o acusado responder criminalmente
pela prática do mesmo delito.
E, no ponto, importa frisar que não se exige
fundamentação
vasta
para
decisões
desta
natureza,
bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a
conveniência de sua mantença.
Com efeito, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e, por
esta mesma razão, descabida a concessão de qualquer
outra medida cautelar, que não o cárcere.
Com efeito, as drogas apreendidas, em tese, em
poder do apelante, representam quantidade expressiva
(138g de cocaína, 454g de maconha, acondicionados,
respectivamente, em 100 e 265 porções, além de 20 frascos
de lança-perfume, conforme auto de constatação preliminar
de substância entorpecente a fls. 35), com aptidão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000547-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
atingir dezenas de centenas de usuários.
Além do mais, de se destacar que, como visto,
os policiais lograram encontrar as drogas por decorrência
de
denúncia
anônima
apontando
sujeito
com
características similares às ostentadas pelo acusado como
quem estaria traficando no local dos fatos.
Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal, no
presente caso, não pode ser outra senão a manutenção da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
“[...] a situação relatada nos autos não recomenda a
concessão de liberdade provisória ao increpado,
pois havendo sinais indicativos da prática delitiva
em seu desfavor, torna-se recomendável e até
mesmo necessária, ao menos por ora, a manutenção
do
decreto
da
prisão
preventiva,
visando-se
assegurar a ordem pública e coibir a prática de tais
delitos que, pela sua gravidade, geram grande
intranqüilidade e insegurança social.” (HC no
990.10.023610-5, 15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro
dos Santos, j. 08.04.2010).
Sendo assim, a ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa não retiram do tráfico de drogas a
gravidade que lhe é ínsita, tratando-se, ademais de crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000547-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
priori, equiparado a hediondo.
E nem se argumente que as condições pessoais
do paciente lhe são favoráveis, pois tal circunstância não
tem, isoladamente considerada, o condão de afastar a
necessidade do encarceramento.
A propósito do assunto:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes,
trabalho
e
residência
fixa,
à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão
preventiva,
desde
que
presentes
os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a
Turma, DJ 02.09.2005).
Lado outro, não é a prisão preventiva uma
antecipação de pena, mas sim cautela necessária, como no
presente caso, para garantir à sociedade a segurança e a
ordem pública.
De conhecimento, também, que a prisão
provisória tem por finalidade a cautelaridade social ou
processual, e que os fundamentos da prisão cautelar são
diversos dos fundamentos do cumprimento da pena
resultante de condenação definitiva, não configurando a
alegada antecipação de pena.
Finalmente, a alegação de que possui filho com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000547-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
idade tênue permaneceu no vazio, pois, mais que o fato de
não ter sido suficientemente comprovada tal relação entre o
acusado e o infante, não se demonstrou a dependência
deste com relação àquele.
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade
na manutenção da prisão do paciente que justifique a
concessão do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator